Tribunal: STF
Processo: HC 264226
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE RELATIVA OU ABSOLUTA. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO, EM SI, NÃO É ELEMENTO VÁLIDO PARA ESSA CONSTATAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 168, § 1º, inciso III, c. c. art. 61, inciso II, alínea h, por vinte e três vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 336 (trezentos e trinta e seis) diárias de multa, à razão menor da lei, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade”. 



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se o “reconhecimento da nulidade absoluta do processo a partir do indeferimento da oitiva das testemunhas de defesa e reabertura da instrução processual”.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir, motivadamente, as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como ocorreu no caso.



    4. O art. 563, do referido Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, seja ela relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Ainda nesse contexto, registro que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.